Tribunal: TJMT
Processo: 1015542-29.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015542-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEONICE COSTA BESERRA - CPF: 037.130.693-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NÃO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO E FILHOS MENORES QUE NECESSITAM DE SEUS CUIDADOS – PEDIDOS DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO OU DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR – JUSTIFICATIVA PELO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO APRECIADA E REJEITADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –

REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – JULGADO DO TJMT – FILHOS COM 12 (DOZE) 14 (QUATORZE) ANOS – GUARDA PROVISÓRIA DA AVÓ E COMPANHEIRO DA REEDUCANDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS – PARECER DA PGJ – ARESTOS DO TJMT E PREMISSA DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a agravante “
não se insurge no tempo hábil contra a decisão [...], inviável rediscutir a matéria ante a ocorrência de preclusão
.” (TJMT, AGEXPE NU 0000251-02.2019.8.11.0024).

O fato de a reeducanda ser mãe não se afigura suficiente, por si só, para a concessão de prisão domiciliar, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados para com os filhos menores (TJMT, AGEXPE NU 1006416-52.2021.8.11.0000).

“
A prova de dependência concreta não está demonstrada obstando, então, a concessão do benefício à reeducanda, sob pena de usar tal condição como subterfúgio para se eximir das consequências da execução da pena.”
(PGJ, Parecer nº 011249-001/2021)

“[...] Inviável a concessão de prisão domiciliar à apenada que possui filhos menores se não evidenciado que a reeducanda é imprescindível aos cuidados da prole e não demonstrada a excepcionalidade concreta que justifique a concessão da benesse em fase de execução da pena em regime fechado.”
(TJMT, AGEXPE NU 1016029-96.2021.8.11.0000)

A prisão domiciliar às mães pressupõe que os filhos menores tenham até 12 (doze) anos incompletos, à luz do art. 318 do CPP e art. 2º, do ECA

(STJ, HC nº 549766/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1015542-29.2021.8.11.0000 - COMARCA DE NORTELÂNDIA

AGRAVANTE(S): CLEONICE COSTA BESERRA

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por CLEONICE COSTA BESERRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de execução penal (SEEU NU 0000153-64.2017.8.11.0031) que indeferiu a prisão domiciliar, em condenações por
tráfico de drogas e associação para o tráfico, a pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão -
art. 33,
caput
, [duas vezes] e art. 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006 -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A agravante sustenta que: 1) não descumpriu as condições do regime semiaberto, pois “
não tem conhecimento técnico para saber se sua tornozeleira estava ou não funcionando adequadamente
”; 2)

possui dois filhos menores que necessitam de seus cuidados.

Pede o provimento para que seja restabelecido o regime semiaberto ou deferida prisão domiciliar (ID 86577971).

A PROMOTORIA DE NORTELÂNDIA pugna pelo desprovimento (ID 99688478- fls. 1/6).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 99688479).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão – atualmente em regime fechado – condenação pelo crime tipificado pelo artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas na forma de associação) – agravante requer reforma da decisão para que seja concedida prisão domiciliar para que cuide de seus 02 (dois) filhos adolescentes e manutenção do regime semiaberto – sem razão o recorrente – falta de respaldo legal – ausência de comprovação da imprescindibilidade da medida – precedentes judiciais – filhos que são assistidos e estão sob a guarda provisória da avó – descumprimento de obrigação no regime semiaberto – manutenção do regime fechado – Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva,
procuradora de Justiça – ID 104922988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão por tráfico de drogas privilegiado – art. 33
caput
e §4º, da Lei nº 11.343/2006 –,

praticado em

28.4.2016, em Lucas do Rio Verde/MT, cuja sentença transitou em julgado em 6.4.2018

(SEEU NU 0000153-64.2017.8.11.0031 – Ação Penal NU 0003088-69.2016.8.11.0045);

- 9 (nove) anos de reclusão

por tráfico de drogas e associação para o tráfico –
art. 33 caput e art. 35, caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 –, ocorridos em 31.3.2016, em Lucas do Rio Verde/MT, transitada em julgado em 4.4.2018 (SEEU NU 0000153-64.2017.8.11.0031 – Ação Penal NU 0002564-72.2016.8.11.0045).

A agravante cumpria sua pena no regime semiaberto em Lucas do Rio Verde/MT e violou as condições impostas, notadamente a de uso do equipamento de monitoramento eletrônico, uma vez que este ficou desativado entre os dias 19.2.2020 a 18.6.2020, esteve sem bateria por 6 (seis) vezes, bem como

sem sinal em 2 (duas) oportunidades (SEEU NU 0000153-64.2017.8.11.0031 – mov. 83.1).

O mandado de prisão da agravante foi cumprido no Município de Lucas do Rio Verde/MT, em 10.5.2021 (SEEU NU 0000153-64.2017.8.11.0031 – mov. 62.1), e ela foi transferida para a unidade prisional de Nortelândia (SEEU NU 0000153-64.2017.8.11.0031 – mov. 68.1).

Em 27.5.2021, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde declinou da competência para a Comarca de Nortelândia (SEEU NU 0000153-64.2017.8.11.0031 – mov. 71.1).

Em 30.6.2021, o Juízo da Execução Penal de Nortelândia/MT regrediu definitivamente a agravante do regime semiaberto para fechado nestes termos:

“[...] observando-se o conjunto de comprovadas violações das condições do regime semiaberto, em consonância à manifestação ministerial, ao tempo em que desacolho as justificativas apresentadas pela defesa, MANTENHO a decisão de regressão para o regime fechado, determinando a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena para o fechado, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais e declaro, nos moldes do art. 127 da LEP, a perda 1/3 dos dias eventualmente remidos [...].”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - SEEU NU 0000153-64.2017.8.11.0031– mov. 90.1)

Em 27.7.2021, manteve a regressão de regime (Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - SEEU NU 0000153-64.2017.8.11.0031– mov.114.1).

Em 4.8.2021, indeferiu o pleito de prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:

“[...] no caso em tela, os filhos da reeducanda [...], não são crianças de tenra idade que necessitam de auxílio para questões como alimentação e higiene pessoal, sendo que, conforme exposto pela própria defesa, a criança e o adolescente não estão desprovidos de cuidados, pois estão sob a guarda da avó e seu convivente.

Neste contexto, urge perceber que a reeducanda está pretendendo se utilizar do fato de possuir filho menor, para obtenção de um benefício legal, que no caso em apreço, não restou provada adequação com a matéria defensiva. [...].

Tal situação também foi consignada pela representante do Ministério Público, que destacou que, in casu, é inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, porquanto não há nos autos demonstração efetiva da necessidade da presença da requerente para zelar pelos menores, ou seja,

inaplicável o paradigma jurisprudencial referido pela defesa, eis que, não basta que a requerente possua filhos menores para que tenha direito, obrigatoriamente, à prisão domiciliar, vez que a gravidade dos

crimes por ela perpetrados (tráfico e associação para o tráfico) evidencia que a medida alternativa não

será suficiente para coibir a prática delitiva e pensar o contrário é o mesmo que dar um salvo-conduto a toda e qualquer mulher presa com filhos menores, o que se tornaria um verdadeiro escudo para se

livrarem da prisão intramuros.

Assim sendo, considerando a gravidade concreta dos delitos evidenciada pela complexidade e periculosidade dos crimes praticados, a prisão da requerente ainda se mostra necessária e sobrepõe-se à necessidade da medida excepcional que é a prisão domiciliar perquirida.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial e com fulcro na jurisprudência pátria, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa técnica da reeducanda CLEONICE COSTA BESERRA. [...].”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito -SEEU NU 0000153-64.2017.8.11.0031– ID 99688474 – fls.1/3)

Pois bem.

A justificativa da agravante pelo descumprimento das condições do regime semiaberto [falta de conhecimento técnico quanto ao funcionamento da tornozeleira eletrônica] foi apreciada e rejeitada pelo Juízo da Execução Penal, o qual a regrediu definitivamente para o regime fechado [em 30.6.2021] e contra essa decisão não houve interposição de recurso.

Se a reeducanda
“não se insurge no tempo hábil contra a decisão [...], inviável rediscutir a matéria ante a ocorrência de preclusão
.”

(AGEXPE NU 0000251-02.2019.8.11.0024 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 15/07/2019).

Logo, a matéria [justificativa pelo descumprimento das condições do regime semiaberto e, consequente, restabelecimento desse regime] está preclusa.

Por sua vez, o Juízo da Execução Penal indeferiu a prisão domiciliar ao considerar a idade dos filhos da agravante João Manuel Costa Souza [nascido em 10.6.2007] e Victor Alexandre Costa Souza [19.8.2009], respectivamente 12 e 14 anos, bem como por estarem os mesmos sob a guarda da avó paterna Maria Dulcimar Santos e de seu convivente Manoel da Vera Cruz Nabate Cardoso

[Termo de Guarda Provisória, subscrito por João Vinicius Aguiar dos Santos, juiz de Direito da Comarca de Monção/MA]. E todos - avó, filhos e convivente - residem no Estado do Maranhão (SEEU NU 0000153-64.2017.8.11.0031–

mov.116.3 e ID 99688474- fls.1/3).

O fato de a agravante ser mãe não se afigura suficiente, por si só, para a concessão de prisão domiciliar, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade de seus cuidados para com os filhos menores

(TJMT, AGEXPE NU 1006416-52.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.7.2021).

Integra-se, nesse ponto, o entendimento da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria:
in verbis
:

“Não se descura que a jurisprudência admite a prisão domiciliar ao preso nas mesmas condições da reeducanda e no regime semiaberto, mas a extensão do benefício não é aplicado indiscriminadamente, devendo ser avaliado se o delito foi consumado com violência e/ou grave ameaça à pessoa e se as peculiaridades do caso concreto ilustram que a medida é indispensável.

Assim, o fato de ser mãe, por si só, não garante o benefício da prisão domiciliar convindo demonstrar que é imprescindível para a criação dos filhos. No caso em apreço denota-se que os filhos da reeducanda possuem 12 e 14 anos, portanto, não são de tenra idade, inexigindo tanta dependência nos cuidados pessoais. Ademais os filhos estão sob a guarda provisória da avó (64 anos de idade) e seu convivente.

A prova de dependência concreta não está demonstrada obstando, então, a concessão do benefício à reeducanda, sob pena de usar tal condição como subterfúgio para se eximir das consequências da execução da pena.

Portanto, ausente a demonstração da excepcionalidade da medida ao caso em análise, deve ser indeferida, mantendo-se a decisão agravada.”
(Parecer nº 011249-001/2021- Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 104922988)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Inviável a concessão de prisão domiciliar à apenada que possui filhos menores se não evidenciado que a reeducanda é imprescindível aos cuidados da prole e não demonstrada a excepcionalidade concreta que justifique a concessão da benesse em fase de execução da pena em regime fechado.”
(TJMT,

AGEXPE NU 1016029-96.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 26.11.2021)

Outrossim, a prisão domiciliar às mães pressupõe que os filhos tenham até 12 (doze) anos incompletos, à luz do disposto no art. 318 do CPP e art. 2º, do ECA

(STJ, HC nº 549766/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 11.12.2019),

marco temporal esse ultrapassado pelos filhos da agravante [com 12 e 14 anos completos], de modo a elidir, igualmente, a prisão domiciliar sob este fundamento.

Assim sendo, a decisão deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021